Tribunal: STF
Processo: HC 235023
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.10.2023, por Tatiana Silveira Marques e outra, advogadas, em benefício de Josué Jonas Rodrigues da Silva, apontado-se constrangimento ilegal por “ato do JUIZ FÁBIO MOREIRA ARANTES DA VARA DE EXECUÇÃO DE CAMPOS GERAIS NUMERO4400050-90.2023.8.13.0116, E PROCESSO NÚMERO: 5001775-36.2021.8.13.0116 2ª VARA CÍVEL, CRIMINAL E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DA COMARCA DE CAMPOS GERAIS E HC Nº 1.0000.23.277073-5/000 TJMG E HC STJ 865525 (2023/0396223-0)”. 



    2. Narra-se na inicial que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de alegada nulidade da intimação pessoal do réu da sentença condenatória por delito de trânsito (art. 311 da Lei 9.503/97). 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que, liminarmente, seja facultado, ao paciente, o direito de ficar em regime aberto até decisão final do presente writ com expedição do alvará de soltura no julgamento do mérito ou concessão para declarar a nulidade da ação penal, desde a intimação do acusado da sentença condenatória”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada peça alguma ou decisão judicial da ação penal ou cópia de decisão ou julgado do Superior Tribunal de Justiça, essencial não somente à compreensão da controvérsia como também à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    5. Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    6. A manifesta deficiência na instrução desta impetração impede não somente o integral conhecimento da questão suscitada pelas impetrantes mas também até mesmo o direcionamento do pedido ao tribunal competente.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora